Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722051-17.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEJANILDE AIRES ARAUJO, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ITAU UNIBANCO S.A., DEJANILDE AIRES ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Intime-se a recorrente Dejanilde Aires Araújo, para cumprir integralmente a decisão ID 45543346, anexando a declaração de hipossuficiência. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito